Tribunal: TJMT
Processo: 1018476-23.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018476-23.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIO KESSLER DA SILVA NETO - CPF: 706.203.930-68 (ADVOGADO), RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 07.779.970/0001-86 (AGRAVANTE), COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SANTA LAURA LTDA - EPP - CNPJ: 05.570.160/0001-90 (AGRAVADO), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (AGRAVADO), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), EDUARDO DI GIORGIO BECK - CPF: 676.613.600-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1018476-23.2022.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINA A JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS A SUBSIDIAR A CONTROVÉRSIA – INSURGÊNCIA DA EXEQUENTE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A determinação para a juntada do comprovante de pagamento do valor referente ao contrato que instrui a demanda, cópia da cédula de crédito bancário e contrato de conta corrente e extratos do período, bem assim de toda documentação inerente a relação mantida entre as partes visa apenas subsidiar correta prestação jurisdicional e adequada solução à lide.

A possibilidade de as partes produzirem as provas necessárias à demonstração de suas alegações cuida de direito fundamental deriva dos princípios da ampla defesa e do contraditório (CF, artigo 5.o, inciso LV).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS,
de decisão que na Ação de Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor de
Comércio de Combustíveis Santa Lara e Outro
, determinou ao exequente que junte comprovação de pagamento do valor referente ao contrato que instrui a demanda, cópia da cédula de crédito bancário no 20066314, emitida em 07-11-2012, contrato de conta corrente e extratos do período, bem assim de toda documentação inerente a relação mantida entre as partes.

Em síntese, aduz que em Incidente de falsidade, o agravado sustentou não ser o firmatário do título executado (Cédula de Crédito Bancário) e mesmo realizada a perícia grafotécnica que apontou que a assinatura é dele, sobreveio a decisão impugnada.

Sustenta que a dilação da prova, além daquela já realizada só atrasa a prestação jurisdicional, porque já juntou a cédula original, fichas cadastrais e cópias de documentos, além de que a perícia grafotécnica atestou que a assinatura é mesmo do devedor, ora agravado.

Reclama a desnecessidade de verificação de documentos pretéritos firmados entre as partes, inclusive porque sequer foram contestados pela parte adversa.

Pede a reforma da decisão a fim de impedir a apresentação dos documentos que se tornam desnecessários à solução da controvérsia.

O pedido liminar foi indeferido (id
143550674
).

Na contraminuta, o agravado pede o desprovimento do recurso (id
146991192).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1018476-23.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da decisão que na presente execução movida pela agravante
Rio Tibagi Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros
em desfavor de
Comércio de Combustíveis Santa Lara
e
Paulo Fabrinny Medeiros
, determinou a juntada do comprovante de pagamento do valor referente ao contrato que instrui a demanda, cópia da cédula de crédito bancário no 20066314, emitida em 07-11-2012, contrato de conta corrente e extratos do período, bem assim de toda documentação inerente a relação mantida entre as partes.

A recorrente pretende ver reconhecida a tese de desnecessidade de juntada de novos documentos além daqueles já colacionados no processo, diante da suficiência da prova documental.

Ocorre que na espécie, diante da singularidade retratada, em que fora realizada perícia grafotécnica cujo laudo é questionado pelo agravado executado que, inclusive, pede a realização de nova prova, o magistrado de origem entendeu pelo aprofundamento instrutório para esclarecimento acerca da assinatura ou não do agravado Paulo, enquanto fiador do título executado.

Neste sentido, destaca-se da decisão recorrida (id 88030965):

“...

Determinada a produção de prova pericial grafotécnica, sendo o laudo coligido no Id. 36203602 – Pág. 193/214, sobre o qual se manifestou o credor no Id. 36203602 – Pág. 216/219, com pedido de cominação do executado às penas por litigância de má-fé e pelo réu no 36203602 – Pág. 220/232, arguindo que, em nova perícia grafotécnica realizada foi constatada a não autenticidade da assinatura lançada – laudo pericial 36203602 – Pág. 234/282.

A expert, intimada para se manifestar acerca dos apontamentos firmados pelo executado, assim o fez no Id. 51297317.

O executado, por meio da petição Id. 55384895, pugna pela realização de nova perícia, desta vez pela Politec, ou a realização de audiência de instrução para oitiva de ambos os peritos.

Destaco que, em consulta ao INFOSEG, é possível verificar que o segundo executado consta como sócio da primeira executada - devedora principal.

Na documentação coligida, é possível verificar, também, que além do título executivo, existem outros contratos entre as partes, bem assim que houve pagamento parcial do ajuste em tela.

De tal modo, antes de apreciar o pedido em tela,
determino a expedição de ofício ao BANCO TOPÁZIO S/A para, no prazo de 15 dias, encaminhar a este juízo a comprovação de pagamento do valor referente ao contrato que instrui esta ação, cópia da Cédula de Crédito Bancário n. 20066314 emitida em 07/11/2012, mencionada no Id. 36203602 – Pág. 44, contrato de conta corrente e extratos do período, bem assim de toda a documentação inerente à relação entre as partes, instruindo o ofício com a cópia dos documentos Id. 36203602 – Pág. 34/44 e 50/52
.

...” (grifei)

Como os elementos probatórios até então produzidos não foram suficientes para elucidar de forma adequada a discussão, com acerto a decisão que determinou a juntada dos novos documentos, para que o Poder Judiciário possa dar a adequada solução à lide.

A possibilidade de as partes produzirem as provas necessárias à demonstração de suas alegações cuida de direito fundamental deriva dos princípios da ampla defesa e do contraditório (CF, artigo 5.o, inciso LV).

Registra-se, por fim, a ausência de prejuízos à recorrente com a determinação de juntada dos aludidos documentos que, ao que se constata do andamento processual, já se encontram encartados no processo (id 103637805 a 103637814 – na origem).

Posto isso
, nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022